Tribunal: STF
Processo: Rcl 59708
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Almaviva Participações e Serviços Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0010933-07.2016.5.03.0020), que teria violado o entendimento desta CORTE fixado no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), bem como do Tema 360-RG (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator para o acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018) e do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 30/8/2018). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “No caso, discute-se, em síntese, se a autoridade reclamada violou a orientação firmada pelo STF no tema 360 da repercussão geral ao não reconhecer a inexigibilidade do título executivo, na medida em que, supostamente, formado em momento posterior ao julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252 (tema 725), que reconheceram a licitude da terceirização da atividade fim. 



    Dessa forma, o juízo Reclamado inobservou os parâmetros fixados pelo julgamento do Tema 360 do STF, sendo viável a presente Reclamação. (…).



    Foi distribuída Reclamação trabalhista, pugnando pelo reconhecimento do vínculo empregatício com o Banco Itaú, sendo julgada parcialmente procedente a ação. 



    Interposto recurso ordinário por esta Reclamante, a décima primeira Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho negou provimento. 



    Aviado os demais recursos, restou mantida a r. Decisão.



    Ainda, restou homologada a renúncia em face do banco ITAÚ e o trânsito em julgado da ação na data 18.12.2018. 



    Na fase de execução, aviados os embargos à execução, restou julgado improcedentes. 



    Interposto o agravo de petição, NÃO OBSTANTE A CONDENAÇÃO ENCONTRAR-SE GARANTIDA, MEDIANTE SEGURO GARANTIDA, restou negado provimento sob a fundamentação de deserção, assunto também que será abordado na presente Reclamação Constitucional. (…).



    Acerca do reconhecimento da terceirização, eis que com o julgamento, pelo E. STF, do Recurso Extraordinário nº 958.252 finalizado em 30/08/18, o Excelso STF definiu ser lícita toda forma de terceirização, independentemente de seu objeto. 



    Assim, em virtude da repercussão geral reconhecida, tais teses têm aplicação vinculativa e imediata para todo o Poder Judiciário, independentemente da publicação dos acórdãos e de seu trânsito em julgado. (…).



    Cabe destacar que a DECISÃO DO STF – Supremo Tribunal Federal é anterior ao trânsito em julgado dessa decisão na qual seja 18.12.2018, e conforme dispõe o §14 do art. 525 do CPC: 



    ‘§ 14. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda.’. 



    Nos autos em epígrafe ressalta-se que o trânsito que julgou procedentes os pedidos da reclamação trabalhista que originou a presente execução é nulo, desde sempre, estando o presente título executivo corrompido pela inconstitucionalidade. 



    (…). Cumpre ressaltar que pode o devedor alegar, as hipóteses contidas no artigo 884 e parágrafos, sendo o caso de aplicação do seu § 5º, da CLT: 



    [...]



    Logo o título executivo constituído nos presentes autos foi baseado em súmula julgada inconstitucional pelo STF. De tal forma, evidencia-se que o artigo 884, §5º, da CLT bem como o artigo 525, § 12 do CPC, dispõem que o título executivo no procedimento judicial de execução, fundado em aplicação ou interpretação da lei considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal é nulo. 



    O fundamento que julgou procedentes os pedidos da reclamação trabalhista que originou a presente execução é nulo, desde sempre, estando o presente título executivo corrompido pela inconstitucionalidade.”.



    Ao final, requer a suspensão da “eficácia da decisão reclamada, devendo-se observar o reconhecimento da transcendência política do tema e o seu regular processamento”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 11/5/2023. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TRT da 3ª Região, os autos do processo foram remetidos ao TST para julgamento do agravo de instrumento no recurso de revista, não havendo certificação de trânsito em julgado até a presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    O parâmetro invocado é o decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), combinado com o Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ o acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018).



    No julgamento do Tema 360, o PLENÁRIO desta CORTE assentou a seguinte tese: 



    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.”.



    Na presente hipótese, assiste razão jurídica à reclamante.



    O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no julgamento dos Recursos Ordinários de ALMAVIVA PATICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. e ITAÚ UNIBANCO S.A., manteve o reconhecimento da ilicitude da terceirização, nos seguintes termos (eDoc. 17, fls. 4-8): 



    “TERCEIRIZAÇÃO IRREGULAR - VÍNCULO DE EMPREGO DIRETAMENTE COM O TOMADOR DE SERVIÇOS (BANCO ITAÚ) - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA



    Sustentam os Reclamados a regularidade da terceirização havida. Insurgem-se contra o reconhecimento do vínculo empregatício entre a Autora e o BANCO ITAÚ e a consequente condenação ao pagamento das parcelas daí derivadas. Aduzem que a Reclamante não se ativou em atividades típicas de bancário. 



    Examinados os autos, tem-se que o preposto da 1ª Reclamada, ALMAVIVA, confirmou ‘que a reclamante trabalhou exclusivamente para a segunda reclamada; que somente cobrava cartão de crédito; que poderia ser remanejada’ (ID 6447b2b, destaques acrescidos). 



    A Obreira trabalhava como ‘Representante de Atendimento’, realizando a operação ‘IT NÃO CORRENTISTA - ITCARD’ (ID f7769df - p. 2). 



    Nos termos da Súmula n. 331 do TST, item III, ‘não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância e de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta.’



    Os serviços especializados ligados à atividade-fim do tomador, portanto, são insuscetíveis de terceirização regular. Mais do que isso, considerando-se o verbete citado, ainda que se insira o obreiro na atividade-meio, não poderá existir a pessoalidade ou subordinação direta, sob pena de irregularidade da terceirização. 



    [...]



    No mais, não se pode afastar a responsabilidade solidária dos Recorrentes, com fulcro no art. 942 do CC, subsidiariamente aplicável ao caso concreto, por força do disposto no parágrafo único do art. 8º da CLT. 



    Isso porque, conforme emana do processado, referidos Reclamados foram beneficiados pelos serviços prestados pela Reclamante e copartícipes da irregularidade perpetrada. (…).



    Por todo o exposto, cogente é o reconhecimento da nulidade do contrato de trabalho firmado entre a Reclamante e a 1ª Reclamada, ALMAVIVA, e a consequente declaração de existência da relação de emprego diretamente com o 2º Réu, ITAÚ UNIBANCO S.A, mantida a responsabilidade solidária, bem assim a ordem judicial alusiva à retificação da CTPS obreira. Nego provimento.”



    O juízo reclamado, por sua vez, manteve a eficácia do título executivo judicial, sem observar os parâmetros fixados pelo julgamento do Tema 360, conforme verifica-se dos trechos a seguir transcritos (eDoc. 18, fls. 2-4):



    “ALMAVIVA DO BRASIL TELEMARKETING E INFORMÁTICA S/A opôs Exceção de Pré-Executividade na execução que lhe move ANA LUISA SANTOS, tendo em vista as decisões do Supremo Tribunal Federal ao julgar ADPF 324 e o RE 958.252 em 30.08.2018, com repercussão geral, entendendo pela inconstitucionalidade da Súmula 331 do TST e, por consequência, da Súmula n. 49 deste Regional, pugnando pelo reconhecimento da nulidade do título executivo judicial e determinação da extinção e arquivamento da presente execução (art. 884, parágrafo 5º, da CLT e art. 525, parágrafos 12 e 14, do CPC) e, caso não seja acolhida a exceção, a necessidade de sobrestamento da execução até a publicação dos acórdãos ou o trânsito em julgado das decisões (art. 525, parágrafos de 12 a 15, do CPC e art. 139 do CPC c/c art. 769 da CLT). 



    [...]



    O Supremo Tribunal Federal, julgando a ADPF 324 e o RE 958252, com repercussão geral reconhecida, decidiu que é lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, independentemente de ser relativa à atividade meio ou fim da empresa contratante. Contudo, no julgamento da ADPF 324, ficou esclarecido pelo Relator que a presente decisão não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada. O comando exequendo, em relação à excipiente, transitou em julgado em 30.08.2018 (ID19b3d89). Já a decisão do STF ainda não tinha sido publicada na ocasião. Para ter efeito vinculante, tal decisão precisa transitar em julgado. Ressalte-se ainda que a decisão em comento não estabeleceu diretriz para que sejam suspensos os processos até a publicação do respectivo acórdão. O pronunciamento do e. STF a respeito das terceirizações não impacta diretamente o julgado exarado nestes autos, porquanto não houve trânsito em julgado das decisões proferidas pela Corte Suprema, não sendo, pois, o caso de declarar a inexigibilidade do título judicial, nos moldes estabelecidos pelo art. 884, §5º, da CLT, em respeito ao princípio da segurança jurídica e ao instituto constitucional da coisa julgada, haja vista a possibilidade de os efeitos das referidas decisões serem modulados no tempo. Logo, não se configuraram as hipóteses dos parágrafos 13 e 14 do art. 525 do CPC. 



    Este Regional tem entendido que viola o princípio da efetividade da jurisdição a suspensão de execução trabalhista, de ofício, até a publicação de acórdão em ação de controle concentrado de constitucionalidade, sem expressa previsão na certidão de julgamento do Excelso Supremo Tribunal Federal. Tal conduta colide também com o princípio do devido processo legal, pois obsta a participação dos litigantes na entrega da prestação jurisdicional. 



    [...]



    À luz da interpretação restritiva preconizada pela doutrina e pela jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, e em face da força normativa dos princípios e regras insculpidos no art. 5º, XXXVI, da CF, infere-se que a aplicação do art. 884, § 5º, da CLT pressupõe, pelo menos: 1) a comprovação de que o trânsito em julgado da decisão que se visa a ‘relativizar’ haja ocorrido após a vigência da MP nº 2.180-35/2001 (nesse sentido, a Súmula nº 487 do STJ); 2) a demonstração de que a norma declarada inconstitucional ou de interpretação tida por incompatível com a Constituição Federal haja sido adotada, de forma clara e expressa, como fundamento principal pela sentença de mérito transitada em julgado. Segundo a jurisprudência assente do STJ, não estão abrangidas pelo art. 741, parágrafo único, do CPC as sentenças que deixaram de aplicar norma declarada constitucional, ainda que em controle concentrado de constitucionalidade (REsp nº 1.189.619/PE, DJ-e de 2/9/2010, julgado nos termos do art. 543-C do CPC - recursos repetitivos); 3) que, para verificar se o título executivo fundou-se em norma inconstitucional, não haja necessidade de rediscutir a controvérsia, tampouco reexaminar os fatos e provas do processo que originou a decisão transitada em julgado (STF, AgR no RE nº 592.912/RS, DJe-229 de 22/11/2012). 



    A pretensão de declaração de inexigibilidade de título executivo que adota o entendimento consagrado na Súmula nº 331 do TST para condenar subsidiariamente a administração pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela prestadora de serviços não atende a tais pressupostos, independentemente do questionamento da constitucionalidade do § 5º do art. 884 da CLT. 



    Diante do exposto, decido pela improcedência da exceção de pré-executividade, sendo desnecessária a declaração incidental de inconstitucionalidade do parágrafo 5º do art. 884 da CLT. 



    A irrecorribilidade da sentença que não conhece ou julga improcedente a exceção de pré-executividade, diante de sua natureza interlocutória, decorre de lei, sendo desnecessário que este Juízo dê ciência à excipiente. 



    Entendo que a excipiente apenas exerceu seu direito de defesa, não se configurando ato meramente protelatório (emprego de ardis e artifícios para retardar a prestação jurisdicional e tumultuar o bom andamento da execução), resistência injustificada ao andamento do processo e provocação de incidentes manifestamente infundados nos autos, o que afasta a aplicação de multas, inclusive decorrente de litigância de má-fé. 



    O presente entendimento não afronta nenhum dos dispositivos constitucionais, legais e jurisprudenciais invocados pela partes. 



    CONCLUSÃO 



    Pelo exposto, conheço da Exceção de Pré-Executividade, julgando-a IMPROCEDENTE.”. 



    Como se observa, o juízo reclamado – apesar de reconhecer que a sentença exequenda foi fixada em sentido contrário ao decidido na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018) – manteve a exigibilidade do título, ao considerar que “o pronunciamento do e. STF a respeito das terceirizações não impacta diretamente o julgado exarado nestes autos, porquanto não houve trânsito em julgado das decisões proferidas pela Corte Suprema, não sendo, pois, o caso de declarar a inexigibilidade do título judicial.”.



    Ao assim decidir, o juízo reclamado deixou de observar o fator cronológico bem delimitado, na parte final, da tese fixada no julgamento do Tema 360 – segundo o qual é inexigível a sentença fundada em norma declarada inconstitucional, desde que o reconhecimento dessa inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda – uma vez que, no caso em análise, o acórdão fundado na Súmula 331, I, proferido pelo TRT 3, ainda não transitou em julgado (cf. consulta ao site do TST); enquanto que, ainda em 2018, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 



    Nem se diga pela ausência de legitimidade da reclamante, dado o entendimento vinculante do TST no sentido da existência de litisconsórcio passivo necessário e unitário em casos de discussão de ilicitude da terceirização e, por consequência, a impossibilidade de renúncia por parte do beneficiário como forma de impedir a eficácia dos precedentes vinculantes desta CORTE quanto à licitude da terceirização.



    Dessa maneira, a manutenção do acórdão, fundada na Súmula 331/TST, contraria os resultados produzidos pelos julgamentos do Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018), combinado com ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma seja cassado o ato reclamado (Processo n. 0010933-07.2016.5.03.0020). 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente